Tribunal: TJPA
Processo: 0802932-71.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3542 - Falsa identidade
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802932-71.2023.8.14.0028

APELANTE: DEBERSON ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº. 0802932-71.2023.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ - PA

APELANTE:

DEBERSON ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. ART. 180, CAPUT, E ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA. LEGALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1.

Alegação de nulidade da prova obtida por revista pessoal, sustentando ausência de justa causa para a abordagem, rejeitada. Constatado que a busca pessoal foi realizada de forma objetiva e dentro dos preceitos legais, justificada por fundada suspeita conforme o art. 244 do CPP e entendimento consolidado pelo STJ no HC 877943.

2.

Rejeitada a alegação de arbitrariedade na ação policial. A abordagem foi legal e justificada pela circunstância de o apelante estar trafegando em alta velocidade e sem placa de identificação, reforçando a necessidade de intervenção policial.

3.

Materialidade do crime de receptação comprovada pela apreensão do veículo com motor adulterado e restrição por furto/roubo. Autoria confirmada pelos depoimentos dos policiais, que relataram a posse do veículo pelo apelante e seu comportamento ao se apresentar com identidade falsa. Ausência de explicação plausível sobre a origem do veículo.

4.

Desclassificação para a modalidade culposa rejeitada. Receptação é crime de natureza permanente, consumado enquanto o agente estiver na posse do objeto ilícito. Apelante não tomou cuidados mínimos para verificar a procedência do veículo, configurando dolo eventual ou culpa consciente.

5.

Configuração do crime de falsa identidade confirmada. Apelante se apresentou com o nome do irmão durante a abordagem policial, configurando o delito descrito no art. 307 do CP, que é formal e se consuma com a atribuição de falsa identidade, independentemente de resultado.

6.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº. 0802932-71.2023.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ - PA

APELANTE: DEBERSON ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEBERSON ALMEIDA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia e o condenou às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) e 03 (três) meses e 15

(quinze) dias de detenção pelo crime de falsa identidade (art. 307,
caput
, do Código Penal).

Narra a denúncia que, em 15/03/2023, por volta das 10 horas, na Rodovia PA-150, no município de Marabá/PA, o recorrente foi preso em flagrante por adquirir coisa obtida por meio criminoso e por adulterar sinal identificador de veículo automotor. Durante abordagem policial, o apelante teria se apresentado como proprietário de uma motocicleta Honda CG 125 Fan, a qual estava com restrição por furto/roubo e motor adulterado. Na ocasião, ele ainda se identificou como sendo Warbisson Almeida dos Santos, o qual, em verdade, seria seu irmão (id 18008416).

Após regular tramite do feito, sobreveio sentença condenatória nos termos acima comentados. Inconformada, a defesa o interpôs o presente recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade das provas e, no mérito, a absolvição por insuficiência de prova e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de receptação consumada para sua modalidade culposa e, ainda, não configuração do delito de falsa identidade (id 18008451).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id 18008452), posicionamento que foi seguido pela Procuradoria de Justiça Criminal em parecer (id 18026133).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

I.

Pressupostos de Admissibilidade

O presente recurso de apelação preenche os pressupostos e as condições de admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.

II.

Preliminares

II.1 – Inadmissibilidade das Provas Recolhidas – Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada

A defesa alega nulidade da prova obtida por revista pessoal, sob o argumento de ausência de justa causa para a abordagem, configurando a teoria dos frutos da árvore envenenada, invocando, no particular, o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 158.580/BA. Contudo, tal alegação não prospera.

Como é sabido A previsão legal da busca pessoal está contida no art. 240, §2º, do Código de Processo Penal e sua realização é justificada pela fundada suspeita, conforme exige o art. 244 do CPP.

Nesse sentido, importante destacar o recente entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do HC 877943[1]
, ocorrido em 18/04/2024, no sentido de que a busca pessoal não depende de mandado judicial quando há fundada suspeita de prática ilícita. A partir desse entendimento, o colegiado denegou
habeas corpus
a um homem que foi preso em flagrante após os policiais, em revista pessoal, terem encontrado drogas em seu poder. De acordo com o processo, ele correu repentinamente na direção de um terreno baldio ao ver o carro da polícia, em atitude que motivou a abordagem.

No caso analisado aqui, foi registrado, desde a fase de inquérito, que, no dia do fato, a polícia havia avistado 03 (três) indivíduos trafegando em alta velocidade, sem capacetes e sem placa de identificação no veículo.

Essas circunstâncias foram consideradas suspeitas e justificaram a abordagem imediata dos policiais, tratando-se, pois, de diligência legal e necessária. Em outras palavras, a busca pessoal a que foi submetido o ora apelante foi realizada de forma objetiva e dentro dos preceitos legais, respeitando os direitos fundamentais dos abordados.

Portanto, não há que se falar, no caso em tela, em nulidade absoluta em virtude da busca pessoal realizada, sendo desnecessário o mandado judicial diante da situação concreta que justificava a abordagem.

II.2 – Alegação de Arbitrariedade na Ação Policial

A defesa sustentou, ainda, que a ação policial foi arbitrária e que as provas derivadas da abordagem são nulas. Contudo, conforme demonstrado, a abordagem foi legal e justificada. Os policiais, ao verificarem que o veículo estava trafegando em alta velocidade e sem placa de identificação, agiram com base em fundada suspeita.

Além disso, a atitude do apelante de fornecer uma identidade falsa ao ser abordado somente reforçou a necessidade de intervenção e posterior detenção do recorrente para averiguação do ocorrido. É dizer, a tentativa de enganar os policiais com uma falsa identidade demonstrou, ao menos naquele momento, a intenção de ocultar a prática ilícita, justificando a abordagem e a subsequente apreensão do veículo.

Portanto, não há que se falar em nulidade ou inadmissibilidade das provas subsequentes, uma vez que a ação policial foi fundamentada e legítima.

III – DO MÉRITO

III.1 – Negativa de Autoria e Insuficiência de Provas

A Defensoria Público alegou insuficiência de provas para a condenação pelo crime de receptação.

No entanto, a meu ver, a materialidade do crime foi evidenciada pela apreensão da motocicleta adulterada, conforme auto de apresentação e apreensão juntado aos autos (id

18008404 – 18008405). A autoria do crime de receptação, por sua vez, está comprovada pelo fato de o apelante ter sido flagrado conduzindo o veículo com motor adulterado e restrição por furto/roubo sem justificativa plausível.

A somar, em audiência de instrução (id 18008432 – 18008437), os policiais responsáveis pelas diligências supramencionadas confirmaram que, após realizada a abordagem, o recorrente se apresentou como proprietário da motocicleta e forneceu informações totalmente inconsistentes, utilizando, posteriormente, a identidade de seu irmão para se apresentar como sendo outra pessoa.

Com efeito, a conduta do apelante, ao não apresentar explicações verossimilhantes acerca da posse de veículo produto de furto/roubo e ao fornecer informações falsas acerca de sua identidade para se escusar de eventual responsabilização penal, corrobora, a meu ver, a configuração do crime de receptação conforme a versão acusatória.

Ademais, em que pese o recorrente tenha tentado argumentar que a insuficiência de elementos probatórios para configurar a autoria do crime de receptação, o fato é que os depoimentos dos policiais se mostraram claros e consistentes ao afirmar que ele estava na posse do veículo e que as circunstâncias indicavam conhecimento da origem ilícita deste.

Por derradeiro, ressalto, também, que a falta de documentos que comprovassem a propriedade regular do veículo, aliado ao estado de seu motor adulterado, somente reforçam a tese de que o apelante sabia ou deveria saber da origem criminosa do bem.

Com essas considerações, rejeito a tese absolutória suscitada pela defesa do recorrente.

III.2 – Desclassificação do Delito para Modalidade Culposa

Em suas razões, a defesa pleiteou, ainda, a desclassificação do crime de receptação consumada para sua modalidade culposa, alegando desconhecimento da origem ilícita do veículo.

Entretanto, é sabido que a receptação é crime de natureza permanente e, portanto, consuma-se enquanto o agente estiver na posse do objeto ilícito, devendo este tomar os devidos cuidados para verificar a procedência do bem.

Ocorre que, no caso examinado, o recorrente estava na posse de um veículo com motor adulterado e, ainda, com restrição em sistema de segurança pública por ser produto de furto/roubo.

Além disso, a alegação de desconhecimento não se sustenta, uma vez que, repito, o apelante não tomou cuidados mínimos para verificar a procedência do veículo, configurando assim a receptação dolosa.

Quer dizer, o comportamento negligente do recorrente em não verificar a origem do veículo, bem como a situação de adulteração do motor, evidencia que ele agiu com dolo eventual ou, no mínimo, com culpa consciente.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a receptação culposa exige uma comprovação mais robusta de que o agente não poderia, em hipótese alguma, ter ciência da origem ilícita do bem, circunstância esta cujo ônus cabe à defesa do réu se desincumbir, o que não se verificou no presente caso[2].

III.3 – Não Configuração do Delito de Falsa Identidade

Por fim, alegou a defesa que não houve repercussão da falsa identidade e que o réu não foi autuado sob nome diverso. No entanto, chamo atenção para o fato de que o tipo penal descrito no art. 307 do Código Penal é formal e se consuma com a simples atribuição de falsa identidade, independentemente de resultado.

No caso em apreço, o apelante se apresentou com o nome do irmão durante a abordagem policial, configurando o crime de falsa identidade. A ação teve por objetivo induzir os policiais a erro, ocultando sua verdadeira identidade e, possivelmente, evitando responsabilização penal. A consumação do delito ocorreu quando o acusado atribuiu a si a falsa identidade, independentemente de ter obtido qualquer vantagem imediata com isso.

Em reforço, friso que os depoimentos dos policiais Gustavo Gomes Freitas e Silvano do Nascimento Silva confirmam que o apelante se identificou com o nome do irmão, sendo necessário, na ocasião, refazer o boletim de ocorrência policial após a correção da informação pela mãe do recorrente. Isso demonstra a intenção do acusado de enganar as autoridades e justifica a condenação pelo crime de falsa identidade.

IV – DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

2
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DECISÃO FUNDAMENTADA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de Justiça, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, admite o emprego de motivação per relationem, a fim de evitar tautologia, reconhecendo que tal técnica se coaduna com o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 30/8/2017).

Belém, 02/10/2024